Tribunal: TJSP
Processo: 1015336-52.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Anotação em cadastros de inadimplentes. Multa por rescisão antecipada. Contratação e previsão da multa, contudo, não comprovadas. Ônus que competia à ré. Inexigibilidade reconhecida. Danos morais caracterizados, in re ipsa. Redução do quantum. Descabimento. Arbitramento em valor compatível com a ofensa. Sentença

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Anotação em cadastros de inadimplentes. Multa por rescisão antecipada. Contratação e previsão da multa, contudo, não comprovadas. Ônus que competia à ré. Inexigibilidade reconhecida. Danos morais caracterizados, in re ipsa. Redução do quantum. Descabimento. Arbitramento em valor compatível com a ofensa. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.